Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0739599-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: EULER FABRICIO MARQUES PESSOA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico divergirem as informações constantes do sistema PJe e aquelas indicadas na petição inicial no tocante ao polo passivo da demanda. Para assegurar, desde logo, o regular processamento do feito, deve o Distrito Federal emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para esclarecer quais pessoas naturais e/ou jurídicas devem integrar o polo passivo da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade da ação. Brasília, 19 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora